Tribunal: TJES
Processo: 5003077-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003077-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIOLA CASTRO SESSA NETTO
AGRAVADO: NATERCIA SIQUEIRA DO CARMO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003077-98.2021
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
FABIOLA CASTRO SESSA NETTO

EMBA
R
GADO:

MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELAT
Ó
RIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

FABIOLA CASTRO SESSA NETTO
contra
o acórdão

que,
nos autos
do

agravo de instrumento interposto pela ora embargante

deu
provimento ao
r
ecurso
para reformar a decisão agravada e condenar os agravados
Maria das Graças Siqueira do Carmo
e
Marcos Antônio Siqueira do Carmo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (Id. 2244352), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão é
contraditório

na medida
q
ue
aplicou o art. 85, §8º, do CPC na fixação dos honorários advocatícios,
quando deveria ter fixado o importe de 10% para cada um do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

C
on
trarrazões
pelo desprovimento do recurso
em razão da inexistência de vício de contradição no v. acórdão embargado
(
Id
2685479).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28/06/2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão 18/07/2022

VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por

FABIOLA CASTRO SESSA NETTO
em face d
o acórdão

que

deu
provimento ao
r
ecurso

de agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e condenar os agravados
Maria das Graças Siqueira do Carmo
e
Marcos Antônio Siqueira do Carmo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
alegando a ocorrência de contradição, uma vez que
deveria ter fixado o importe de 10% para cada um do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O acórdão, contudo, não padece do vício de contradição apontado.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Registra-se que a
contradição
que enseja a oposição dos embargos
"[...] é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...]”
(STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Nesse sentido, o v. acórdão embargado analisou a fixação dos honorários de sucumbência nos seguintes termos:

“
[...]

Os honorários de sucumbência, em regra, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

Todavia, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º).

E conforme entendimento proclamado pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça “a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (AgInt nos Edcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8º, do CPC deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

[...]

Na hipótese, o valor da causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo certo que a aplicação objetiva dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC acarretaria o arbitramento de quantia irrisória a título de honorários advocatícios em desfavor dos agravados Maria das Graças Siqueira do Carmo e Marcos Antônio Siqueira do Carmo.

O critério mais adequado para a fixação dos honorários advocatícios neste caso é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º.

Assim sendo, não há contradição a ser sanada uma vez que está devidamente motivada a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o art. 85, §8º do CPC, pois diante do valor da causa (R$ 1.000,00), a aplicação dos percentuais do §2º do mesmo artigo implicaria em arbitramento de valor irrisório a título de honorários sucumbenciais.

Inclusive,
ao contrário do defendido pela parte embargante,
o valor atribuído à causa na petição inicial do Inventário foi de R$ 1.000,00 (mil reais) não havendo comprovação de que o valor da causa indicado na petição (Id 1468409) foi acolhido pelo juízo de primevo, sobretudo, porque consta no sistema EJUD em consulta realizada na presente data o referido valor da causa de R$ 1.000,00.

Importa destacar que
inaplicável
ao caso dos autos a tese firmada no Tema nº 1076 do STJ na medida em que os fundamentos determinantes do recurso repetitivo determinam
a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem
elevados
, estabelecendo também que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a
nalisando as razões apresentadas pel
a
Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo
contradiç
ão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5003077-98.2021
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
FABIOLA CASTRO SESSA NETTO

EMBA
R
GADO:

MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DEVE SER ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

2. É nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento da causa, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

3.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Eminente Relator
a
.

Vitória/ES, 19
de julho
de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer os Embargos de Declaração, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.